Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. MERO REFORÇO DOS FATOS ALEGADOS E DISCUTIDOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PESSOA IDOSA E SEM GRADUÇÃO OU FORMAÇÃO TÉCNICA. EXONERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em tese não seria permitida a juntada de documentos apenas por ocasião da interposição de recurso, por inobservância aos arts. 434 e 435, do CPC. Entretanto, o rigor quanto à juntada de novos documentos em sede de recurso tem sido flexibilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando eles nada informam de diferente do que fora alegado pela parte, mas apenas reforçam as teses anteriormente apresentadas.
2. Quanto à possibilidade de se fixar alimentos à ex-cônjuge deve ser mitigada, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
3. No caso, já transcorreram 12 (doze) anos desde o divórcio e a fixação da obrigação alimentar. Atualmente, a ex-consorte conta mais de 60 anos, dedicou à manutenção da casa e a cuidar dos 03 filhos do casal, sendo a família mantida exclusivamente pelo ex-esposo. A demandada não possui curso graduado ou formação técnica que permitisse sua inserção no mercado de trabalho com sua idade avançada. O tempo já transcorrido consolidou uma situação impossível de ser revertida ou alterada sem comprometer a própria subsistência de quem necessita dos alimentos para sobreviver.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.